Tribunal: STF
Processo: ARE 1392453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência reformada. Imóvel com um único hidrômetro. Cobrança do consumo com base no sistema de economias. Aplicação de tarifa relativa a duas unidades consumidoras. Ilegalidade. Tema repetitivo nº 414 do STJ - RESP nº 1.166.561/RJ. Condenação das rés à devolução à autora dos valores cobrados em face do regime de duas economias, observando-se os limites temporais de suas responsabilidades, mas não em dobro, e sim na forma simples, eis que não caracterizada a má-fé na cobrança, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação. Dano Moral não configurado. Não se vislumbra danos a direito da personalidade da autora, restringindo-se a ofensa, portanto, à esfera do inadimplemento contratual que, por si só, não gera lesão à dignidade humana e nem aos direitos da personalidade. Sucumbência recíproca nos termos do art. 86, do CPC, vedada a compensação dos honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se desconhece o teor o do artigo §§ 1º e 2º do art. 4º do Decreto Municipal 15.521/2007, segundo os quais “Para efeitos deste decreto, considera-se economia todo o prédio, ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma para efeito de consumo, cadastramento e cobrança, identificável e/ou comprovável na forma definida pelo SEMASA”; e “O imóvel com uma única economia de ocupação residencial, onde se desenvolva qualquer atividade econômica familiar, será cadastrado na categoria de usuário de acordo com o consumo de água predominante.”



    Porém, ainda que o imóvel seja destinado à residência de duas famílias, e que uma delas tenha locado o imóvel da autora, é certo que ambas são servidas por um único hidrômetro, sendo incorretas as cobranças do período indicado na inicial.



    A questão já foi decidida pelo Colendo STJ, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, que uniformizou a interpretação da legislação federal:



    [...]



    Admitir-se o cálculo da tarifa mínima em função do número de economias, havendo único hidrômetro, causaria um desequilíbrio entre as unidades usuárias, posto que aqueles que consumiram aquém do mínimo, seriam obrigados a concorrer no pagamento devido pelos usuários que excederam esse limite, o que não é razoável.



    [...]



    Logo, não se mostra correta a cobrança do consumo em duplicidade. Tais valores deverão ser restituídos à utora, mas não em dobro, e sim na forma simples, eis que não caracterizada a má-fé na cobrança, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação.



    Desse modo, a sentença é reformada, condenando-se as rés à devolução simples dos valores pagos a maior pela autora em face do regime de duas economias, observando-se os limites temporais de suas responsabilidades, haja vista que a corré Sabesp passou a ser responsável pelas contas de consumo a partir de setembro/2019 quando assumiu os serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos no município de Santo André (fls. 250). O valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente